Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-47.2010.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000148-47.2010.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LENIR MROZINSKI (AGRAVANTE), LUIS AURELIO MROZINSKI - CPF: 396.195.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENIR MROZINSKI - CPF: 078.954.960-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, é evidente a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que desde a ciência sobre a inexistência de bens, que é o marco inicial do prazo prescricional intercorrente, até a sentença, não transcorreram prazo superior a 6 (seis) anos.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Espólio de Lenir Mrozinski,
representado pelo inventariante Luiz Aurélio Mrozinski,
contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. 0000148-47.2010.8.11.0044.

Em síntese, a parte agravante argumenta que é acertada a decisão do julgador de primeira instância ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que o processo tramita desde o ano de 2010 sem a efetiva satisfação do crédito agravado.

Realça que em momento algum a execução fiscal ficou suspensa, e não houve satisfação do crédito perseguido por pura e simples inércia do exequente. Logo, é de se reconhecer a prescrição.

Requer, ao fim, a retratação da decisão monocrática objurgada, ou a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado. No mais, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno por Espólio de Lenir Mrozinski, representado pelo inventariante Luiz Aurélio Mrozinski, contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. 0000148-47.2010.8.11.0044.

Na origem o Estado de Mato Grosso ajuizou ação executória em face de Lenir Mrozinski, em 14/01/2010, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 200992221.

Determinada a citação em
08.03.2010
, efetivou-se tentativa de localização do devedor pelo correio, que restou inexitosa, vindo a Fazenda Pública a ser cientificada. Após nova tentativa de citação a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, em 13/12/2010.

A Fazenda Pública foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade em 21/03/2011, e apresentou a resposta em 22/07/2014.

Em sequência, na data de 21/10/2015, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, (id. 115466029 pág. 38). Oportunamente o excipiente interpôs agravo de instrumento (30/10/2015), que foi julgado em 13/11/2015.

Ato seguinte, a Fazenda Pública pleiteou a busca de bens pelo Sistema Renajud, em 02/05/2016, tendo sido deferido, com retorno positivo. Logo, o exequente requereu a penhora e avaliação dos bens móveis informados, em 15/02/2017. Deferido em 20/06/2017.

Na data de 15/10/2018, o juízo
a quo
deferiu prosseguimento do feito, sem o recolhimento da diligência, carta precatória a ser cumprida pelo oficial de justiça. O que retornou sem êxito (26/03/2019).

No dia 10/03/2020, foi juntado aos autos a certidão positiva de penhora e avaliação do Sr. Lenir Mrozinski (id. 115466030).

Após, foi informado o falecimento do executado, em 23/07/2020. O Juízo de origem determinou que o exequente regularizasse a situação processual em 08/06/2021. O Estado respondeu em 07/07/2021.

Sucede que, em 23/11/2021, o juízo
a quo
prolatou a sentença ao fundamento de que “
Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 27/05/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 27/05/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.”

Colhe-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo fato de o magistrado de primeiro grau entender que o processo permaneceu paralisado entre os períodos de 27/05/2012 até 27/05/2017. Fato que não ocorreu, conforme pode-se observar dos marcos temporais acima identificados.

Assim, embora o agravante argumente sobre o processo tramitar por 12 anos sem a efetiva satisfação do crédito tributário, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente nos autos em que o Estado de Mato Grosso não permaneceu inerte.

Dessa feita, importante destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo.

Nesse sentido, em que pese a duração do processo de execução fiscal perdurar por período superior a 05 (cinco) anos, houve movimentações no curso processual com diligências a fim de localizar o devedor.

Não se configura, portanto, o instituto da prescrição intercorrente na hipótese. Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

“A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).
– grifos nossos

Para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o feito não ficou suspenso por determinação do juízo
a quo
, pelo prazo de 01 (um) ano e mais 05 (cinco) anos para a caracterização do instituto da prescrição, considerando, sobretudo, que o credor impulsionou o processo e promoveu diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, afigurando-se desnecessária sua intimação da decisão que arquiva o feito executivo
. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 0004011-54.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).
– grifos nossos

Logo, na hipótese, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Observa-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022